Tribunal: STF
Processo: Rcl 90469
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ana Maria de Oliveira Cuqui, servidora pública municipal, em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos nº 0000877-79.2022.8.16.0152, em que figura como parte adversa o Município de Santa Mariana/PR.

A reclamante sustenta que o ato impugnado teria violado a autoridade das decisões desta Suprema Corte, notadamente a Súmula Vinculante nº 4 e o art. 7º, IV, da Constituição Federal, ao admitir a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos servidores municipais.

Narra que ajuizou ação visando ao pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento básico do cargo, ao argumento de que a legislação municipal assegura a vantagem, mas não disciplina sua base de cálculo. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente, determinando-se o pagamento do adicional sobre o salário base da servidora.

O Município interpôs recurso inominado, ao qual a 4ª Turma Recursal deu provimento para reformar a decisão, sob o fundamento de que, inexistindo lei local fixando a base de cálculo, o adicional deveria ser calculado com base no salário mínimo. 

A reclamante afirma que interpôs incidente de uniformização, recurso extraordinário e agravo interno, todos sem êxito, permanecendo hígido o acórdão recorrido. Sustenta que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em hipóteses de omissão legislativa, admite-se a adoção do vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional, não sendo possível a vinculação ao salário mínimo.

Ao final, pede a procedência do pedido para que seja cassado acórdão impugnado, com determinação de que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o salário base da servidora.

É o relatório. Decido. 

Defiro o benefício da gratuidade de justiça.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 8):

“RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ANTERIOR. OMISSÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 4, DO STF. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que inexiste lei municipal que regulamente a base de cálculo do adicional e insalubridade no Município de Santa Mariana, contudo, a administração vem pagando o benefício com base no salário mínimo. Diante disso, é certo que o pagamento do adicional de insalubridade, na forma que vem sendo realizado pelo município, é inconstitucional, ante a expressa vedação de vinculação do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público (Súmula Vinculante nº 4, do STF). Sucede que, no julgamento do referido precedente representativo da controvérsia, assentou-se o entendimento de que, inexistindo lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso, não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, devendo-se preservar a eficácia de prescrição legal inconstitucional (que institui o salário mínimo como base de cálculo de vantagem), com fundamento no postulado da irredutibilidade de vencimentos. Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia: 
13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional. 
Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’. 
14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo. Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido. 
Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.
(...)
De tal modo, concluiu-se que ainda que seja inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial quando não exista lei anterior que possa ser aplicada, tal como ocorre no presente caso. 
Com efeito, em situações análogas – inexistência de norma legal anterior à declarada inconstitucional –, o C. STF já decidiu que a substituição do indexador por decisão judicial contraria a Súmula Vinculante nº 4. A propósito: (Rcl 56583/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 25/10/2022, DJe 03/11/2022); (Rcl 55.877/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2022, DJe 26/09/2022).
(...)
Isso posto, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, exerço juízo de retratação, corrigindo o acórdão anterior para julgar parcialmente provido o recurso da parte ré e, assim, reconhecer a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, sem, contudo, fixar um novo indexador, até que a inconstitucionalidade seja sanada pela legislação municipal, nos termos da Súmula Vinculante nº 4, do STF.”

O que se extrai dos autos é que a legislação municipal não estabeleceu qual seria a base de cálculo para pagamento do adicional do insalubridade. A reclamante pugnou, judicialmente, pela aplicação do vencimento do cargo como base de cálculo.

É certo que a vinculação legislativa do salário mínimo viola a parte final do art. 7º, IV, da CF/88 e que, havendo tal vinculação, o Poder Judiciário não poderá promover qualquer substituição sob pena de atuar como legislador positivo.

Não obstante, a jurisprudência desta Corte admite a fixação, pelo Poder Judiciário, de pagamento de adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o vencimento quando a legislação municipal é silente sobre tal aspecto (base de cálculo). Nesse caso, os precedentes desta Corte são no sentido de não violação à Súmula Vinculante 04, verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA. REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS COM ADOÇÃO DO VENCIMENTO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 4. Adoção do vencimento como base de cálculo do adicional, em hipótese de ausência de legislação municipal sobre a matéria. 2. A jurisprudência sobre o tema evoluiu para admitir a fixação do vencimento como base de cálculo do mencionado adicional, nas hipóteses de ausência de lei local disciplinando a matéria. Precedentes. 3. Possibilidade de adoção do vencimento como base de cálculo, tanto nas hipóteses de ausência de legislação sobre o adicional, quanto nas hipóteses de ausência de previsão específica sobre a base de cálculo, quando há legislação que disciplina o adicional. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 59712 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15.08.2023  PUBLIC 16.08.2023, grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04.05.2020. SÚMULA VINCULANTE N.º 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36134 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31.08.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236  DIVULG 24.09.2020  PUBLIC 25.09.2020, grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. (RE 672522 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22.06.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153  DIVULG 31.07.2018  PUBLIC 01.08.2018, grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). (RE 833137 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05.02.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028  DIVULG 15.02.2018  PUBLIC 16.02.2018, grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – É vedada a substituição, por meio de decisão judicial, do salário mínimo estabelecido por lei como base de cálculo do adicional de insalubridade. II – A jurisprudência do STF considera possível a fixação, por decisão judicial, do vencimento básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando houver omissão legislativa em dispor sobre a questão. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 987079 AgR, Rel. Min.  RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074  DIVULG 10.04.2017  PUBLIC 11.04.2017, grifo nosso)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. DISCIPLINA NORMATIVA INEXISTENTE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte evoluiu para afirmar o entendimento de que não viola os arts. 2º, 5º, II, 7º, IV, e 37, caput, da Constituição da República nem contraria a Súmula Vinculante nº 4 do STF a decisão que, face a lacuna normativa, fixa o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a servidor municipal. Precedentes. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. Embargos de divergência não conhecidos. (RE 673644 AgR-EDv, Rel. Min.  ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06.10.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226  DIVULG 21.10.2016  PUBLIC 24.10.2016)

Assim, não havendo previsão legal sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, é possível a fixação judicial do vencimento como base de cálculo. Resta demonstrada, assim, a aplicação equivocada da Súmula Vinculante 4, o que afasta a incidência do art. 1.030, I, “a”, CPC/2015.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido da reclamação, para cassar o acórdão reclamado que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário.

Nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, e a fim de assegurar a adequada observância da orientação firmada por esta Corte, passo ao exame do mérito da matéria de fundo, fixando que, enquanto não sobrevier legislação específica disciplinando a questão, o adicional de insalubridade deverá ser apurado sobre o vencimento básico do servidor, vedada a utilização do salário-mínimo como base de cálculo, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4 e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente